Tribunal: TJDFT
Processo: 0701272-50.2021.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701272-50.2021.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO LUIZ LEITE OLIVEIRA, CAMILA HOSKEN CUNHA AGRAVADO: BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sérgio Luiz Leite Oliveira e Camila Hosken Cunha contra decisão (id 29090867 dos autos originários) proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença proposto por Brasal Incorporações e Construção de Imóveis Ltda. contra SL Serviços Profissionais Ltda. (feito n. 0738937- 05.2019.8.07.0001) deferiu pedido de processamento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O Juízo de Primeiro Grau deferiu, ainda, o pedido de tutela de urgência para determinar a penhora de ativos em nome dos sócios, ora agravantes, para garantir a satisfação da obrigação contraída em nome da pessoa jurídica Os agravantes insurgiram-se contra a tutela provisória de urgência deferida no bojo da decisão que determinou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Pediram o cancelamento dos atos constritivos realizados, que somam R$ 2.007,56 (dois mil e sete reais e cinquenta e seis centavos). Esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebeu o recurso apenas em seu efeito devolutivo (id 29152659). Os agravantes interpuseram recurso de agravo interno (id 30030444). A agravada apresentou contrarrazões (id 30034325). Os agravantes requerem (id 30341476) a extinção do processo sem resolução do mérito, em virtude da perda do objeto, pois o incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi julgado improcedente (id 30272423). A agravada concorda com a extinção do processo (id 30728419). Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da perda superveniente do interesse de agir. Deixo de majorar os honorários advocatícios, pois não foram fixados na decisão agravada (id 29090867). Brasília, 19 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator